Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
3. A ausência de recolhimento de custas intermediárias e a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei n 911/69 autorizam a extinção do processo.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.